Tribunal: TJSP
Processo: 2140874-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA NEGADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRRESIGNAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO E DA AÇÃO, QUE FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 485, VIII, DO CPC - HOMOLOGAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 998 DO CPC.